Tribunal: TJMT
Processo: 0015535-53.2014.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015535-53.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO ATILIO PETRAZZINI - CPF: 334.251.679-87 (APELADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), MAICOS MATEUS ZUCCHI - CPF: 015.568.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MANOEL DE JESUS FREITAS JUNIOR - CPF: 570.070.711-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA HENRINGER MELHADO (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE SINOP, MT. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CIRURGIA NÃO REALIZADA EM TEMPO HÁBIL. PERDA DA VISÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que o condenou, solidariamente com o Município de Sinop, MT, ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, além de pensionamento vitalício, em razão de falha na prestação do serviço público de saúde, que resultou na perda da visão do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em definir: (i) se houve falha na prestação do serviço público de saúde apta a gerar a responsabilidade do Estado e do Município; (ii) se é cabível a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais; e (iii) se a percepção de benefício previdenciário exclui o direito à pensão vitalícia.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, conforme os artigos 23, II, e 196.

4. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, no Tema n.° 793, firma que os entes federados possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde pública, sendo qualquer um deles legítimo para figurar no polo passivo de ações que visem à garantia do direito à saúde.

5. Comprovado o nexo causal entre a omissão do poder público e o dano suportado pelo paciente, conclui-se pela responsabilidade civil, cabendo ao Estado e ao Município responderem solidariamente, mormente em face do descumprimento de decisão judicial que determinou a adoção de providência por ambos os entes federados.

6. A indenização por danos morais deve ser arbitrada de forma razoável e proporcional. Considerando precedentes jurisprudenciais análogos, revela-se adequado reduzi-lo para R$ 20.000,00.

7. O recebimento de benefício previdenciário não exclui o direito à pensão vitalícia, uma vez que possuem naturezas jurídicas distintas, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "Em demandas que envolvam o direito à saúde, os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela prestação de serviços essenciais, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo, inclusive em ações de indenização por omissão na prestação de atendimento de urgência. A responsabilidade civil do ente estatal, fundamentada no art. 37, §6o, da CF, configura-se com a presença do dano, do nexo causal e da conduta omissiva, sendo presumido o dever de indenizar nas falhas que comprometam o direito fundamental à saúde e à vida. A percepção de benefício previdenciário não exclui o direito à pensão vitalícia fixada a título de indenização civil".

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, II; 37, §6o; 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, RE no 855178 RG/SE; STJ, REsp 1388822/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 01/07/2014, STJ, AgInt no REsp 1524020/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.10.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzzo Giannotte, nos autos de n.° 0015535-53.2014.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 250716240):

“
Vistos etc.

META 2!

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
proposta por
CLAUDIO ATILIO PETRAZZINI
, em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
e do
ESTADO DO MATO GROSSO
.

Aduz a inicial que
“durante uma consulta de rotina em um dos Postos de Saúde do Município de Sinop, o Requerente fora diagnosticado com o início de catarata em ambos os olhos, sendo na ocasião indicada uma cirurgia para reparação (facoemulsificação). Apesar do diagnóstico o autor enxergava o suficiente para levar uma vida normal. Seguindo orientações médicas, providenciou toda documentação necessária para, uma futura cirurgia e a entregou à Secretaria de Saúde do Município de Sinop a fim de entrar "na fila" para realização da cirurgia. Aproximadamente um ano após ter recebido o diagnóstico do início da catarata, o MUNICÍPIO DE SINOP através da Secretaria Municipal de Saúde promoveu o "Mutirão da Catarata" no final do mês de abril de 2013, para atendimento de pessoas com problemas visuais”
.

Informa que
“no início do mês de outubro de 2013, o Requerente foi convocado pela Secretaria de Saúde do Município para realização de exames e consultas a fim de preparar-se para a realização da cirurgia de catarata (facoemulsificação). Na ocasião do mutirão foi atendido pelo Dr. EDUARDO MIYAMOTO LEONEL que realizou a cirurgia (facoemulsificação) do seu olho direito no Hospital Santo Antônio, em data de 14/11/2013. Entretanto, em exames pós-operatórios, verificou-se a necessidade da realização de um procedimento cirúrgico (VITRECTOMIA POSTERIOR) com a máxima urgência. O médico responsável alertou que deveria ser realizado com urgência (no prazo máximo de dois meses), que a sua não realização com a urgência necessária poderia ocasionar a perda da visão de forma permanente do olho direito”.

Comunica que
“assim que soube da necessidade do procedimento pós-operatório o Requerente procurou a Secretaria de Saúde de Sinop e solicitou o seu encaminhamento à Cuiabá para realização do procedimento de urgência. O Requerente até buscou realizar o procedimento em clínicas particulares, porém, quando tomou conhecimento de que o procedimento custaria R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) via-se impossibilitado de efetuar o pagamento. Ainda na tentativa de conseguir o encaminhamento pela Secretaria Municipal de Saúde, procurou a Defensoria Pública do Estado a qual propôs uma ação judicial (Processo no 675-47.2014.811.0015) para forçar o Município/Estado a realizar o encaminhamento e custear o procedimento, porém, todas as tentativas foram em vão, pois, nenhuma providência fora tomada em prazo razoável”.

Alega que
“duas semanas após a cirurgia, na tentativa de "salvar" o olho direito do Requerente o médico que realizou a cirurgia e o acompanhava Dr. EDUARDO MIYAMOTO LEONEL efetuou um novo procedimento cirúrgico, custeado pelo próprio médico, porém, mais uma vez alertou da necessidade e urgência da realização da VITRECTOMIA POSTERIOR”.

Afirma que
“em 05/09/2014 foi chamado para que se dirigisse até Cuiabá a fim de realizar o procedimento de VITRECTOMIA POSTERIOR, porém JÁ ERA TARDE DEMAIS! O Requerente na esperança de voltar a enxergar foi até a Secretaria de Saúde do Município para retirar as passagens de ônibus e assim irem até Cuiabá. Em data de 09/09/2014, quando ao ser examinado pelo Doutor André Mozena - CRM 6700-MT o Requerente foi informado de que o procedimento de VITRECTOMIA POSTERIOR era contraindicado naquele momento uma vez que o mesmo já estava cego do olho direito, o que foi ocasionado pela demora na realização de tal procedimento. O médico na ocasião indicou uma nova avaliação com especialista em glaucoma para confirmação do diagnóstico. Então, em data de 22 de setembro de 2014, em consulta com o Dr. EDUARDO MIYAMOTO LEONEL, confirmou o diagnóstico de que por não ter realizado o procedimento em tempo hábil, o Requerente de fato havia perdido total e definitivamente a visão de seu olho direito”
.

Argumenta que
“ficou clarividente que o Estado e Município não cumpriram seu dever constitucional de proporcionar e garantir o tratamento de saúde ao Requerente”.

Liminarmente pugnou concessão da tutela antecipada, a fim de ordenar o
“pagamento de pensão mensal no importe de dois salários mínimos a título de danos materiais”
e, em mérito, requer
“seja a presente ação julgada totalmente procedente para a condenação do Estado do Mato Grosso e do Município de Sinop/MT solidariamente aos seguintes pagamentos: Indenização pelos danos morais, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); Indenização pelos danos estético, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); Pensão vitalícia (danos materiais) no importe de 02 (dois) salários mínimos confirmando-se assim a antecipação dos efeitos da tutela e, a condenação dos Requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

DESPACHO INICIAL (ID. 60573592 – Pág. 41-46).

O Requerido MUNICIPIO DE SINOP/MT apresentou CONTESTAÇÃO, pugnando pela TOTAL IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO (ID. 60573594 – Pág. 08-48). IMPUGNAÇÃO rechaçando a exposição contestatória do REQUERIDO MUNICIPIO DE SINOP/MT (ID. 60573596 – Pág. 27-42).

O Requerido ESTADO DE MATO GROSSO apresentou CONTESTAÇÃO, arguindo PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA, e no MÉRITO, pugna pela TOTAL IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO (ID. 60573598 – Pág. 05-12). IMPUGNAÇÃO rechaçando a exposição contestatória do REQUERIDO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 60573598 – Pág. 28-34 e ID. 60573598 – Pág. 01-24).

DESPACHO para ESPECIFICAÇÃO de PROVAS (ID. 60573599 – Pág. 26). Pelo AUTOR foi postulada a PRODUÇÃO de PROVA TESTEMUNHAL, DEPOIMENTO PESSOAL do REPRESENTANTE LEGAL dos REQUERIDOS, e PERICIAL (ID. 60573599 – Pág. 32). O Requerido MUNICIPIO DE SINOP pugnou pela PRODUÇÃO de PROVA TESTEMUNHAL, pelo DEPOIMENTO PESSOAL do AUTOR e PERICIAL (ID. 60573599 – Pág. 33-34).

DECISÃO de SANEAMENTO (ID. 60573599 – Pág. 36-38).

MANIFESTAÇÃO da parte AUTORA apresentando ROL DE TESTEMUNHAS e QUESITOS ao PERITO JUDICIAL (ID. 60573599 – Pág. 40-41).

TERMO DE AUDIÊNCIA em ID. 60573600 – Pág. 13-14.

MANIFESTAÇÃO do Requerido ESTADO DE MATO GROSSO apresentando QUESITOS ao PERITO JUDICIAL (ID. 60573600 – Pág. 21).

LAUDO PERICIAL (ID. 143987045).

MANIFESTAÇÃO da parte AUTORA, informando que
“concorda com o teor do laudo pericial”
(ID. 154668684).

MANIFESTAÇÃO do Requerido ESTADO DE MATO GROSSO pugnando pela
“improcedência integral dos pedidos vertidos na inicial, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários de sucumbência”
(ID. 159602968).

MANIFESTAÇÃO do Requerido MUNICIPIO DE SINOP argumentando
“que a conclusão pericial é corroborada a demais elementos probatório junto aos autos, pugna-se pela improcedência integral da inicial, com a consequente extinção do feito”
(ID. 160310451).

Após, os autos vieram em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

DO MÉRITO

Como acima relatado, trata-se AÇÃO DE INDENIZAÇÃO proposta por CLAUDIO ATILIO PETRAZZINI, em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP e do ESTADO DO MATO GROSSO,

objetivando, em síntese, a indenização por danos morais, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); indenização por dano estético, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e pensão vitalícia (danos materiais) no importe de 02 (dois) salários mínimos.

Pois bem!

Colhe-se da inicial que
“o Requerente foi diagnosticado com o início de catarata em ambos os olhos, que aproximadamente um ano após, o MUNICÍPIO DE SINOP através da Secretaria Municipal de Saúde promoveu o "Mutirão da Catarata" para atendimento de pessoas com problemas visuais, que realizou a cirurgia (facoemulsificação) do seu olho direito no Hospital Santo Antônio, em data de 14/11/2013. Entretanto, em exames pós-operatórios, verificou-se a necessidade da realização de um procedimento cirúrgico (VITRECTOMIA POSTERIOR) com a máxima urgência (no prazo máximo de dois meses), que a sua não realização poderia ocasionar a perda da visão de forma permanente do olho direito. Em 05/09/2014 foi chamado para que se dirigisse até Cuiabá a fim de realizar o procedimento de VITRECTOMIA POSTERIOR. Em data de 09/09/2014, ao ser examinado pelo Doutor André Mozena - CRM 6700-MT o Requerente foi informado que a VITRECTOMIA POSTERIOR era contraindicado naquele momento uma vez que já estava cego do olho direito, o que foi ocasionado pela demora na realização de tal procedimento”.

Assim, afirma o Requerente
“que o Estado e Município não cumpriram seu dever constitucional de proporcionar e garantir o tratamento de saúde”
que precisava.

Por outro lado, o Requerido Município de Sinop sustenta que
“o Requerente não conseguiu comprovar que foi a omissão no fornecimento de tratamento de saúde que deu causa a perda da visão do olho direito, pois o próprio estágio da “catarata” que lhe acometia era capaz, por si só, de causar a perda da visão”.

O Requerido Estado de Mato Grosso argumenta que
“a cegueira da parte autora decorreu de uma doença grave, não ocasionada por qualquer conduta estatal, não se podendo afirmar que a adoção de outras medidas pelo Estado teria evitado a ocorrência do dano”
.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL

DO ESTADO

Como é cediço, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, prescreve que a RESPONSABILIDADE da Administração Pública é OBJETIVA, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, o princípio do RISCO ADMINISTRATIVO, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu MAU FUNCIONAMENTO, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

A RESPONSABILIDADE OBJETIVA, norteada, portanto, pela Teoria do RISCO ADMINISTRATIVO, dispensa a verificação do fator culpa em relação ao EVENTO DANOSO, cabendo ao lesado apenas comprovar o PREJUÍZO sofrido e que este se originou de uma CONDUTA Estatal (NEXO CAUSAL).

Assim, se comprovada a ocorrência da CONDUTA LESIVA, DANO e sua relação de CAUSALIDADE com a ATIVIDADE DESENVOLVIDA (conduta comissiva) pela pessoa jurídica de direito público, certa será a obrigação de indenizar.

No entanto, sobreleva destacar que
“não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração”
(Stoco, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência - 7a edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.103 – grifo nosso).

Nas hipóteses de OMISSÃO do Poder Público, aplica-se a Teoria da RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA, exigindo, então, a COMPROVAÇÃO da FALHA do Ente Público no DEVER de AGIR, consubstanciada na INÉRCIA em adotar MEDIDA EFETIVA e EFICAZ a fim de IMPEDIR a CONCRETIZAÇÃO do RESULTADO DANOSO.

Assim, a OMISSÃO capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao DESCUMPRIMENTO de um DEVER JURÍDICO de agir. O Ente Público deixa de agir na forma da lei e como ela determina. Nesse sentido, é a lição da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) A omissão na prestação do serviço tem levado a aplicação da teoria da culpa do serviço público (faute du service); e a culpa anônima, não individualizada; o dano não decorreu de atuação de agentes público, mas de omissão do poder público (cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como e o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes; o Estado respondera se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inercia, a falha na prestação do serviço público”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14a ed., p.531).

É o mesmo ENTENDIMENTO do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

“Nessa esteira, importante salientar que ‘a pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos’ (STJ, REsp 1023937/RS, 2a Turma, j. 08/06/2010, rel. Min. Herman Benjamin). No mesmo sentido, REsp 1.069.996/RS, 2a Turma, j. 18/06/2009, rel. Min. Eliana Calmon: ‘jurisprudência dominante tanto do STF como deste Tribunal, nos casos de ato omissivo estatal, é no sentido de que se aplica a teoria da responsabilidade subjetiva”
(STJ - AREsp: 2273029 SP 2022/0404807-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 02/03/2023 – grifo nosso).

Dessa forma, para que reste configurada a OBRIGAÇÃO de REPARAR os DANOS decorrentes de CONDUTA OMISSIVA do Estado, é necessária a presença de quatro PRESSUPOSTOS, quais sejam: a) conduta omissiva; b) nexo causal; c) dano e, d) a culpa ou o dolo.

Nesse contexto, cabe mencionar que a Lei no 8.080/90 - que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências -, prevê:

“Art. 2o - A saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.

§ 1o
O dever do Estado de garantir a saúde
consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”
(Destaque nosso).

Portanto, é dever do Estado (em sentido amplo) prestar a devida assistência a todos aqueles que recorrem ao SUS (Sistema Único de Saúde), possuindo responsabilidade quando restar demonstrado que o particular sofreu danos, em razão da inércia do Poder Público.

Assim, se o Estado tem o dever de agir e não o fez, evidenciado o ato omissivo

Voltando aos autos, temos que em 08/01/2014 foi indicado ao Autor a realização do procedimento de Vitrectomia Posterior com urgência (ID. 60571788 – Pág. 22).

No mesmo dia, o Setor de Regulação do Município de Sinop formulou DECLARAÇÃO no 003/2014CMR/SMS/SINOP informando que
“
aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, compareceu nesse setor de regulação do município de Sinop, o Sr. (o), CLAUDIO ATÍLIO PETRAZZINI
CNS: 898050072356644 residente na Avenidas das. Itaúbas, 5576 Jardim das Violetas nesse município de Sinop/MT,
para solicitar informações referente ao seu pedido de VITRECTOMIA POSTERIOR, em seu nome
. Por tratar de procedimento classificado como de alta complexidade, classificada e prevista pela tabela de procedimento unificado do Ministério da Saúde, e
por ser de competência do Estado de Mato Grosso
, gestão plena em alta complexidade, oficializada através da portaria federal n° GM 1556 de 29 de agosto de 2002
e por isso sendo encaminhado para o Escritório Regional de Saúde de Sinop, no setor competente do Complexo Regulador do Norte de Mato Grosso pelo oficio de n° 00622/2013 no dia 20/12/2013 onde aguarda a liberação do procedimento
. Sendo o que se apresenta e se tem para informar sobre o pedido. supra, protocolado nesta Central Municipal de Regulação, firmo a presente declaração”
(Destaque nosso)
.

Em 09/09/2014, ou seja, 8 (oito) meses após solicitar o procedimento cirúrgico aos Entes Públicos, o Autor foi avaliado pelo Retinólogo Dr. André Mozena – CRM 6700, com o seguinte parecer:
“Declaro que está contraindicado cirurgia de vitrectomia em olho direito do Sr. Cláudio A. Petrazzini por já se encontrar legalmente cego desse olho (sem percepção luminosa)”
(ID. 60571787 – Pág. 40).

Assim, resta comprovada a CONDUTA OMISSIVA e negligente do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, os quais não cumpriram com a sua obrigação constitucional.

Do mesmo modo a CULPA fica evidenciada pela demora por parte dos Requeridos na liberação e agendamento da cirurgia, essa que deveria ocorrer em caráter de urgência (ID. 60571788 – Pág. 22). No entanto, o Autor somente foi avaliado oito meses após a regulação administrativa, gerando, assim, quadro irreversível a sua saúde, eis que já apresentava cegueira total e teve, portanto, seu procedimento contraindicado (ID. 60571787 – Pág. 40).

O DANO fica demonstrado pela perda total e irreversível da visão do olho direito, devido à omissão e demora por parte dos Requeridos na disponibilização do procedimento cirúrgico.

Portanto, resta demonstrado o NEXO DE CAUSALIDADE entre a conduta negligente dos Requeridos e o dano ocasionado a parte Autora, eis que, em razão da demora na realização da cirurgia, mesmo havendo ordem judicial (ID. 60571788 – Pág. 01), teve a perda total da visão de seu olho direito.

DO DANO MORAL

Em relação aos danos morais, cabe esclarecer que, segundo a definição do insigne Wilson Mello da Silva, autor de grandes trabalhos sobre o assunto na literatura jurídica brasileira, danos morais:

"são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição a patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico" (in O Dano Moral e sua reparação - 2a ed., Forense - p. 13).

E continua afirmando que:

"o patrimônio moral decorre dos bens da alma e os danos que dele se originam seriam, singelamente, danos da alma, para usar da expressão do evangelista São Mateus, lembrada por Fischer e reproduzida por Aguiar Dias".

Assim, a conclusão que se chega desses conceitos é que o dano moral é prejuízo resultante da ofensa à integridade psíquica ou à personalidade moral, com possível prejuízo do patrimônio moral.

No caso dos autos, na hipótese, competia ao Estado (
lato senso
) realizar a cirurgia de vitrectomia posterior no olho direito do Autor, e essa obrigação não foi atendida. Essa omissão influiu diretamente no resultado, qual seja a perda total e irreversível da visão direita, pois caso houvesse agilidade na realização do procedimento cirúrgico o paciente teria sido tempestivamente atendido e teria chances reais de não perder a visão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMORA NA REALIZAÇÃO DE EXAME E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PERDA DA VISÃO – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - Recursos de Apelação do Munícipio de Nova Xavantina e da parte Autora desprovidos. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. 1. A responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos se assenta na “falha do serviço”, é subjetiva, porquanto a ilicitude no comportamento omissivo é aferido sob a hipótese de os entes federativos deixarem de agir na forma da lei e como ela determina. 2.
Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta negligente do agente estatal, que não disponibilizou a cirurgia de vitrectomia no olho direito do Autor, cabe ao ente público arcar com o pagamento da indenização correspondente.
3. Restou comprovada a conduta omissiva e negligente do Estado de Mato Grosso e do Município de Nova Xavantina, os quais não cumpriram com a sua obrigação constitucional e nem a decisão judicial. 4. Considerando os montantes que têm sido arbitrados em casos similares, há de se manter o quantum de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado a título de indenização, por estar de acordo com a realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ. 6. Recursos de Apelação do Munícipio de Nova Xavantina e da parte Autora desprovidos. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. (TJ-MT 00024074320128110012 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 15/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/09/2021 – Destaque nosso).

Aliás, não obstante o perito judicial ter pontuado que “Não se pode afirmar com certeza que a realização do procedimento cirúrgico vitrectomia, evitaria a cegueira causada pelo glaucoma,
"a obrigação médica, nesses casos, é de meio e não de resultado. Assim sendo, a demora na realização de uma obrigação de meio enseja a condenação ao pagamento de indenização por abalo moral, uma vez que o tempo decorrido nessa situação de urgência já causa, por si só, abalo anímico"
(TJSC, Apelação n. 0303805-08.2015.8.24.0004, rela. Desa. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. em 08/12/2022 – Destaque nosso).

Contudo, ao ser questionado se
“o procedimento cirúrgico Vitrectomia tem condições de curar o glaucoma ou evitar a manifestação dessa enfermidade?”
o perito judicial afirmou que
“R: Em algumas causas de glaucoma, como no causado por restos corticais, a vitrectomia posterior pode reduzir a pressão intraocular e interromper essa doença”.

Diante disso, comprovado o ato ilícito omissivo culposo por parte do Poder Público, a responsabilidade do Estado e do Município pelos danos causados é medida que se impõe.

Assim, carece a ANÁLISE do “
QUANTUM
” INDENIZATÓRIO.

Certo é que o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, e a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir conduta abusiva.

O jurista CARLOS ROBERTO GONÇALVES afirma que
“tem-se entendido, hoje, que a indenização por dano moral representa uma compensação, ainda que pequena, pela tristeza infligida injustamente a outrem”
(Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, p. 401).

A presença de dano moral no caso, portanto, é inegável, conforme demonstrado.

Vejamos o seguinte julgado:

APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C PENSÃO MENSAL.
ALEGADA DEMORA EM REALIZAR CIRURGIA DE VITRECTOMIA (CID 10 - H59) PLEITEADA AO SUS-SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PARA CORREÇÃO DE DESCOLAMENTO DE RETINA, FATO QUE ACARRETOU A CEGUEIRA TOTAL NO OLHO DIREITO DO REQUERENTE.
VEREDICTO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO EXECUTIVO ESTADUAL E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. INSURGÊNCIA DO AUTOR DEFENDIDA A LEGITIMIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONJECTURA SENSATA. PONDERAÇÃO EXITOSA. PROLOGAIS. "'É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente' (STF, rel. Min. Edson Fachin)" (TJSC, Apelação n. 0312082-10.2015.8.24.0005, rel. Des. Getúlio Corrêa, Câmara de Recursos Delegados, j. em 26/04/2023). MÉRITO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. ASSERÇÃO PROFÍCUA. REIVINDICAÇÃO PLAUSÍVEL. POSTULANTE QUE ESPEROU DURANTE 4 (QUATRO) MESES ATÉ AJUIZAR A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER N. 5013784-55.2020.8.24.0020, CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO. APÓS DEFERIDA A TUTELA PROVISÓRIA, DOIS ESPECIALISTAS NA ÁREA DA SAÚDE ATUANTES NO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ ATESTARAM NÃO MAIS SER INDICADA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA PLEITEADA, EM RAZÃO DA EVOLUÇÃO DO QUADRO OFTALMOLÓGICO. PERITA JUDICIAL CATEGÓRICA AFIRMANDO QUE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ERA URGENTE E DEVERIA TER SIDO REALIZADO IMEDIATAMENTE APÓS O DIAGNÓSTICO. REQUERENTE PORTADOR DE CEGUEIRA NO OLHO DIREITO POR DESCOLAMENTO DE RETINA. OMISSÃO ESPECÍFICA CONSTATADA.
ABALO ANÍMICO DECORRENTE DAS GRAVES CONSEQUÊNCIAS QUE A INÉRCIA ESTATAL CAUSOU. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 50 MIL
. PENSÃO MENSAL DEVIDA PELA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO AUTOR, CUJO GRAU SERÁ APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, MEDIANTE SIMPLES EMENDA D [...] (TJ-SC - APL: 50204463520208240020, Relator: Luiz Fernando Boller, Data de Julgamento: 20/06/2023, Primeira Câmara de Direito Público – Destaque nosso).

Dessa forma, diante das especificidades do caso concreto e, ainda, atentando-se aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, fixo a indenização por DANOS MORAIS, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por entender suficiente para indenizar a parte Autora do dano experimentado.

DO DANO MATERIAL (PENSÃO VITALÍCIA)

No tocante à pensão mensal, estabelece o art. 950, do Código Civil:

“Art. 950 - Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”.

“In casu”,
o perito judicial atestou que
“a perda da visão do olho direito, independente da causa (glaucoma primário de ângulo aberto e/ou glaucoma por restos corticais) ocasionou incapacidade laborativa total HOJE”
. Ademais, narra que o Requerente
“possui visão de olho esquerdo classificada pela Organização Mundial da Saúde como “deficiência visual grave””
(ID. 143987045 – Pág. 26).

Assim,
"'A vítima do evento danoso, que sofre redução parcial e permanente da sua capacidade laborativa, tem direito ao pensionamento vitalício previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades, em razão do maior sacrifício para a realização do serviço' (STJ, rel. Min. Lázaro Guimarães)"
(TJSC, Apelação n. 0003942-37.2010.8.24.0037, rela. Desa. Denise de Souza Luiz Francoski, Quinta Câmara de Direito Público, j. em 31/01/2023).

Contudo, ressalto que
"'a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente; e,
quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo
' (STJ, rel. Min. Luís Felipe Salomão)"
(TJSC, Apelação n. 0009051-36.2007.8.24.0005, rel. Des. João de Nadal, Sexta Câmara de Direito Civil, j. em 14/02/2023 – Destaque nosso).

Dessa forma, defiro o pedido de pensionamento mensal vitalício a Claudio Atilio Petrazzini, que deve incidir a partir de 09/09/2014, correspondente ao dia em que restou confirmado por Profissional da Saúde, que o quadro clínico no olho direito do autor era irreversível, sem indicação de cirurgia (ID. 60571787 – Pág. 40).

DO DANO ESTÉTICO

No que se refere ao dano estético:

MARIA HELENA DINIZ, DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 73, conceitua o dano estético como sendo
“
toda alteração morfológica do indivíduo
, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos,
ainda que mínimos
, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa”
(Destaque nosso).

Assim, basta a degradação física sofrida pela vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros.

No caso do Requerente, entendo satisfatória a fixação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que obedece a razoabilidade e proporcionalidade a ser observada.

Diante das circunstâncias, não há dúvida de que os Requeridos, como Estado membro da Federação, ostentam boa capacidade de pagamento de qualquer condenação, assim, como não há dúvidas de que a saúde humana não pode ser avaliada através de valores materiais e nem, por mais sensíveis que sejamos, julgar o grau de sofrimento do Autor com a omissão negligente do Estado na disponibilização do procedimento cirúrgico almejado, cuja aflição poderia ser amenizada com a realização da cirurgia indicada.

“Ex positis”,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, para o fim de: a) CONDENAR os REQUERIDOS, solidariamente, ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à parte Autora, referente a indenização por DANOS MORAIS, observando que o TERMO INICIAL da incidência da CORREÇÃO MONETÁRIA se dá com a prolação desta Sentença (Súmula 362/STJ), devendo ser corrigido pelo IPCA-E e os JUROS DE MORA a partir do evento danoso (09/09/2014 – Súmula 54/STJ), pela caderneta de poupança (Tema 810 do STF), até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021 – 09/12/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC); b) CONDENAR os REQUERIDOS, solidariamente, ao pagamento de um salário mínimo a titulo de PENSÃO MENSAL VITALÍCIA, observando que o TERMO INICIAL do pensionamento é a data da efetiva ciência da cegueira do olho direito, qual seja, 09/09/2014, devendo ser corrigido pelo IPCA-E e os JUROS DE MORA pela caderneta de poupança (Tema 810 do STF), até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021 – 09/12/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC); c) CONDENAR os REQUERIDOS, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à parte Autora, referente a indenização por DANO ESTÉTICO, observando que o TERMO INICIAL da incidência da CORREÇÃO MONETÁRIA se dá com a prolação desta Sentença (Súmula 362/STJ), devendo ser corrigido pelo IPCA-E e os JUROS DE MORA a partir do evento danoso (09/09/2014 – Súmula 54/STJ), pela caderneta de poupança (Tema 810 do STF), até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021 – 09/12/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

ISENTO os Requeridos ao PAGAMENTO de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei no. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
, contudo CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CONDENAÇÃO, nos termos do art. 85, parágrafo 3o, inciso I, do CPC.

Transitada em julgado, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, arquivem-se os autos.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz a responsabilidade civil exclusiva do Município de Sinop, MT, asseverando que por força do Programa de Pactuação Integrada de Assistência em Saúde, são efetuados pactos intergestores para garantia de acesso da população aos serviços de saúde na circunscrição do próprio município em que residem, dentre os quais está incluído o procedimento de vitrectomia posterior.

Sustenta, nesse contexto, que o Município de Sinop, MT, recebe regularmente recursos do referido programa e, portanto, torna-se desnecessário o deslocamento do paciente para a realização do procedimento em questão na capital do Estado.

Afiança que embora a garantia de acesso à saúde seja um dever solidário dos entes públicos, a responsabilidade pelos danos à saúde deve recair exclusivamente ao município, pois era plenamente capaz de sanear a complicação médica.

Salienta, de outra parte, que a perícia médica é inconclusiva, pois não afirma se a adoção dos procedimentos cabíveis em prazo adequado impediria a ocorrência de dano à parte apelada.

Apregoa, outrossim, que a pensão vitalícia não é devida na hipótese, pois não há prova alguma de que a parte autora exercia função remunerada antes da lesão sofrida e, de acordo com a sua qualificação, é aposentado, o que demonstra que não houve qualquer redução da capacidade laborativa.

Consigna, ademais, a necessidade de diminuição da quantia fixada a título de danos morais e estéticos, afirmando que o valor estabelecido na sentença é desarrazoado e constitui fonte de enriquecimento sem causa.

Ressalta, por derradeiro, que na eventualidade de manutenção da condenação, o adimplemento dos valores deverá obedecer às disposições da Emenda Constitucional n.° 113/2021 quanto aos consectários legais.

Por essas razões, requer (ID. 250716243):

“
a) Sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da inicial
, reconhecendo a ausência de responsabilidade civil do Estado, ante a inexistência de nexo de causalidade entre conduta estatal e a cegueira que veio a atingir o autor;

b)
Subsidiariamente
, na remota hipótese de eventual condenação em face do ente estatal, requer a redução do quantumindenizatório, tanto para fins de dano moral quanto de danos estéticos;

c)
Subsidiariamente
, na remota hipótese de eventual condenação em face do ente estatal, requer seja reconhecida a improcedência do pensionamento civil, visto que o autor não comprovou redução da capacidade laboral em decorrente do evento danoso;

d) Outrossim, na eventualidade de sobrevir condenação ao ente estatal, requer-se a aplicação da EC no 113 de 08 de dezembro de 2021”.

Nas contrarrazões, a parte apelada rebate os argumentos recursais, afirmando que não há que se falar em responsabilidade exclusiva do município, diante da solidariedade dos entes na prestação do serviço, que a perícia judicial é conclusiva quanto ao fato de que a demora para a realização do procedimento cirúrgico pode ter causado ou no mínimo agravou e acelerou um quadro glaucomatoso no olho direito, bem como que o
quantum
indenizatório é razoável e proporcional, motivo pelo qual pugna pelo não provimento do recurso (ID. 250716250).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta “
pelo
conhecimento
do recurso, e pelo seu
desprovimento
” (ID. 264372756).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzzo Giannotte, nos autos de n.° 0015535-53.2014.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT.

Da análise do processado, verifica-se que CLÁUDIO ATILIO PETRAZZINI ajuizou “
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP, MT, objetivando a condenação dos entes públicos ao pagamento danos materiais e estéticos, respectivamente, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), além de pensão vitalícia equivalente a 02 (dois) salários-mínimos mensais.

Conforme narrativa inicial, a parte requerente foi submetida à realização de facoestimulação do olho direito, em mutirão realizado pelo MUNICÍPIO DE SINOP, MT, na data de 14.11.2013, porém após o procedimento constatou-se a necessidade de realização de vitrectomia posterior, com urgência. Todavia, a parte apelada somente foi convocada para realizar o procedimento, no município de Cuiabá, MT, em 05.09.2024, após ajuizamento de ação de obrigação de fazer (Processo n.° 675-47.2014.811.0015) e, no dia 09.09.2014, ao comparecer na clínica indicada, foi informado de que a cirurgia era contraindicada, pois já havia perdido a visão.

O MUNICÍPIO DE SINOP, MT, na contestação, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, defendendo que a responsabilidade para a realização do procedimento de alta complexidade é do Estado e que adotou as medidas necessárias para a regulação do paciente. No mérito, pontuou não estarem presentes os requisitos necessários para a configuração do dever de indenizar (ID. 250715847 – pág. 08/48).

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO também arguiu a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o procedimento de vitrectomia posterior é contemplado como de média complexidade, podendo ser realizado pelo município e, no mérito, a insuficiência de prova do nexo causal entre a conduta narrada na petição inicial e o resultado danoso, além da impossibilidade de condenação do ente estatal ao pagamento de danos materiais, por inexistência de diminuição patrimonial ou frustração da expectativa de ganho decorrente da cegueira do olho direito (ID. 250715849 – pág. 05/12).

Durante a instrução foi colhido o depoimento pessoal da parte autora/apelada, a oitiva das testemunhas não compromissadas Eraldo Lourenço de Almeida e Paulo Lucir Ricardi (ID. 250716151 – pág. 15/17) e realizada perícia médica, na qual o
expert
concluiu que “[...]
a demora para a realização da vitrectomia posterior
PODE TER CAUSADO OU NO MÍNIMO AGRAVOU E ACELEROU UM QUADRO GLAUCOMATOSO EM OLHO DIREITO
” (ID. 250716227).

Sobreveio, então a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIPO DE SINOP, MT, a pagar, solidariamente, indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por danos estéticos em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e pensionamento mensal vitalício de um salário-mínimo, desde a data da efetiva ciência da cegueira no olho direito (ID. 250716239).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De acordo com o artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal, a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Observa-se, da leitura do referido dispositivo, que a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Essa regra, contudo, é excepcionada quando o dano decorre de omissão do Estado, situação em que a responsabilidade é subjetiva, o que impõe ao administrado, além da prova do dano e da existência do nexo de causalidade, a comprovação da culpa, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho:

“[...] A regra é a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sempre que o

dano for causado por agentes do Estado, nessa qualidade; sempre que houver relação de causa e efeito entre a atuação administrativa (comissiva ou por omissão específica) e o dano. Resta, todavia, espaço para a responsabilidade subjetiva (por omissão genérica) nos casos acima examinados – fatos de terceiros e fenômenos da natureza –, determinando-se, então, a responsabilidade da

Administração, com base naculpa anônima ou falta de serviço, seja porque este não funcionou, quando deveria normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente. [...].” [Programa de Responsabilidade Civil.10a ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 287].

A propósito, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a responsabilidade estatal será subjetiva nas hipóteses de ato omissivo:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018.

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/09/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018). (Grifo nosso).

Do exame dos elementos constantes dos autos, observa-se que o dano é inquestionável na espécie, diante da perda da visão do olho direito da parte autora/apelada, reconhecido em perícia médica judicial.

No que se refere à conduta administrativa, por se tratar de alegação de má prestação de serviços médico-hospitalares, importa a observância da relação de causalidade entre o dano experimentado e a alegada omissão do ente/agente público.

Nessa conjectura, conquanto o ESTADO DE MATO GROSSO defenda a inexistência de nexo causal, asseverando que a responsabilidade deve recair exclusivamente sobre o MUNICÍPIO DE SINOP, MT, salienta-se que a Constituição Federal prevê o direito à saúde como fundamental, buscando-se a preservação de uma vida digna, devendo ser garantido de forma solidária por todas as esferas do poder público:

Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

§ 1o As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Art. 6o. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição
.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito.

O direito fundamental à saúde é, portanto, norma programática, com garantia de aplicação imediata, o que impõe a todos os âmbitos do Poder Público a obrigação de conferir a máxima efetividade desse direito.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 855178 RG/SE (Tema n.° 793), firmou o entendimento de que a garantia do direito à saúde é de responsabilidade solidária dos três entes federativos. Veja-se:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (grifo nosso).

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

No pressuposto fático, não obstante a alegada inexistência de alta complexidade do procedimento médico, pertinente anotar que, diante da urgência para a sua realização, foi ajuizada Ação de Obrigação de Fazer, distribuída sob o n.° 0000675-47.2014.811.0015, na qual foi concedida antecipação de tutela, na data de 17.01.2014, para determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP, MT, que “ [...]
providenciem o TRATAMENTO ADEQUADO à parte requerente, qual seja, procedimento cirúrgico de Vitrectomia Posterior
” (ID. 250715844 – pág. 26/28 e ID. 250715845 – pág. 01/02), convolada em definitiva pela sentença proferida em 14.08.2014 (ID. 250715846 – pág. 33/39).

Dessa maneira, considerando que tanto o ESTADO DE MATO GROSSO como o MUNICÍPIO DE SINOP, MT, são responsáveis por garantir o direito fundamental à vida e à saúde,
com ordem judicial que reforça essa responsabilidade
, conclui-se que qualquer um destes entes possui legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo das demandas que envolvam o Sistema Único de Saúde, inclusive as relacionadas à indenização por falha na prestação de serviço e erros médicos, tanto em unidades públicas como em hospitais conveniados.

E isso porque, comprovada, de forma inequívoca, a necessidade do tratamento médico, exsurge a responsabilidade solidária estatal para promover o direito à saúde e, por consequência, o dano decorrente da falha na prestação de saúde por ineficiência ou omissão estatal ensejará a responsabilidade civil da administração.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO. ATENDIMENTO CUSTEADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. 1. Considerando que o funcionamento do SUS é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios, é de se concluir que qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de quaisquer demandas que envolvam tal sistema, inclusive as relacionadas à indenizatória por erro médico ocorrido em hospitais privados conveniados. 2. É entendimento desta Corte que, em sede de recurso especial, não se admite a revisão de danos morais, ante o óbice contido na Súmula
7
/STJ, salvo se o valor fixado for exorbitante ou irrisório, excepcionalidade essa não verificada nos presentes autos. 3. Nas condenações indenizatórias posteriores à entrada em vigor do
Código Civil de 2002
, deve-se aplicar a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária. Precedentes:
EDcl no REsp 1.300.187/MS
, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26/03/2014;
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 245.218/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 25/11/2013;
REsp 1.279.173/SP
, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 09/04/2013;
EDcl no AgRg no AREsp 109.928/SP
, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/04/2013;
EDcl no REsp 1210778/SC
, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 19/12/2011;
AgRg no REsp 1.233.030/PR
, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/04/2011. 4. Recurso especial não provido. (
REsp 1388822/RN
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 01/07/2014).

Além disso, quanto à falha na prestação do serviço propriamente dita, além de ter sido constatado, logo após o procedimento de flacoestimulação, a necessidade de realização de vitrectomia posterior, as provas constantes do processado demonstram o flagrante descaso do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP, MT, porquanto, a despeito da decisão judicial proferida na data de 17.01.2014, com ordem de obrigação de fazer e da sentença proferida na data de 14.08.2014, o procedimento somente foi agendado para o dia 09.09.2014, quando, fatalmente, já não possuía eficácia, pois, nesse interregno, a parte autora/apelada, perdeu a visão do olho direito.

Para mais, considerando que se trata,
in casu
, de omissão específica, não há que se perquirir acerca de culpa, mostrando-se suficiente, para a configuração do dever de indenizar, a conduta estatal, a presença do dano e o nexo causal entre ambos.

Pelo quadro apresentado, verificado o liame lógico e uma relação de causa e efeito entre a conduta da administração e a consequência danosa, inegavelmente a parte autora/apelada sofreu abalo na sua esfera íntima, invadindo a órbita do dano extrapatrimonial.

Nesse contexto, comprovado o nexo de causalidade, o dano moral ressoa de forma autônoma e presumida, impondo-se, por consequência, o dever de indenizar.

A propósito, colaciono precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PENHORA SUPERVENIENTE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO.

- A responsabilidade pela reparação de evento danoso praticado pelo Poder Público é objetiva, nos termos da Constituição da Republica, bastando para tanto a demonstração do nexo causal entre o fato lesivo e o dano.

- É devida a reparação pelo dano moral quando comprovado o erro judiciário, que, ao realizar o bloqueio via Bacenjud não se ateve pela falta de intimação do executado após a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta.

- A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta que sua finalidade é compensar o sofrimento impingido à vítima e desestimular o ofensor a perpetrar a mesma conduta”.

(TJMG - Apelação Cível 1.0183.15.008115-0/001 , Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2019, publicação da sumula em 11/06/2019). (Grifo nosso).

Acerca do
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Na hipótese, a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, mostra-se elevada, considerando as informações obtidas em consulta jurisprudencial de casos semelhantes apreciados por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“Ementa: Direito Civil e Processo Civil. Apelação cível. Danos materiais e morais. Lesão corporal em menor. Prova pericial conclusiva. Valor da indenização. Inexistência de cerceamento de defesa. Responsabilidade por dano moral e material. Quantum indenizatório razoável.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por pelo requerido contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, fixando a condenação em R$ 8.723,71 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, decorrentes de agressão que causou cegueira parcial no olho esquerdo do autor, quando ambos eram menor de idade.

II. Questões em discussão 2. A apelação levanta duas questões principais: (i) preliminar de cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória; e (ii) pedido de redução das indenizações fixadas por danos materiais e morais, sob alegação de que os valores prejudicariam a situação financeira do apelante.

III. Razões de decidir 3. Preliminarmente, não há cerceamento de defesa, pois a prova pericial foi suficiente para a conclusão do Juízo sobre a extensão das lesões. Mesmo que o apelante demonstrasse que a vítima iniciou o conflito, não alteraria a responsabilidade civil. 4. Quanto aos danos materiais, a condenação foi fixada em conformidade com os comprovantes apresentados, que não foram especificamente impugnados pelo apelante. 5
. Em relação aos danos morais, o valor de R$ 10.000,00 é proporcional à gravidade do dano, observando-se a extensão das lesões e o impacto para a vítima, bem como a situação financeira do requerido, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15%, com observância da AJG concedida ao apelante. Tese de julgamento: "Em caso de lesão corporal que resulte em cegueira parcial, comprovada por perícia, é razoável a fixação de indenização por danos materiais e morais nos valores arbitrados, à luz dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade”.

(N.U 0000737-76.2018.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024). (Grifo nosso).

À vista disso, em atenção ao critério bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para a fixação do
quantum
indenizatório, diante dos precedentes jurisprudenciais acerca da matéria, seguido de análise das particularidades do caso concreto, conclui-se como adequada a redução da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que é suficiente para assumir um caráter pedagógico ao requerido, a fim de que evite novos fatos danosos como este, sem significar enriquecimento ilícito em favor da parte contrária.

No que diz respeito ao dano estético, permanece a indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser condizente com os parâmetros adotados por este Tribunal para casos análogos.

Outrossim, conquanto parte apelante argumente a impossibilidade de percepção de pensionamento mensal, pela parte apelada, em razão da vítima receber benefício previdenciário, revela notar que este último não exclui o direito à pensão vitalícia, uma vez que o benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social possui natureza previdenciária, diferenciando-se, portanto, da natureza indenizatória da pensão discutida nos autos.

Sobre o tema, assim tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE ALCÂNTARA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS - EVENTO MORTE. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. INDENIZAÇÃO JÁ EFETUADA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO: LEI N. 10.821/2003. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. VALOR QUE SE MOSTRA EXCESSIVO. REDUÇÃO DO QUANTUM. PRECEDENTE ENVOLVENDO MESMO ACIDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 810/STF. ADEQUAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA.

I - Parentes de servidor público federal ajuizaram ação ordinária com pedido reparatório de dano decorrente de ato ilícito contra a União, pleiteando, em suma, valores indenizatórios relativos à morte em serviço de seu pai e marido, decorrente de acidente, em agosto de 2003, em Alcântara - MA, com o Veículo Lançador de Satélite - VLS, construído pelo Centro Técnico Aeroespacial - CTA de São José dos Campos.

II - A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, garantindo às autoras os pleitos de indenização pelo evento morte e danos morais, e o Tribunal Regional Federal da 3a Região, em grau recursal, manteve a sentença.

III - Em relação à indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.

IV - No que diz respeito aos arts. 1o, XIV, 2o, e 3o, da Lei n. 10.821/2003, vinculados à tese de pagamento indenizatório em duplicidade, observa-se que o caso diz respeito a um acidente que, comovendo não apenas a sociedade, provocou na Administração Pública a urgência de se editar uma norma, lei específica que garantiu o pagamento de indenizações aos familiares das vítimas.

V - A Lei n. 10.821/2003 garantiu indenização, a título de reparação de danos, às famílias das vítimas do acidente de Alcântara, no que a condenação do acórdão recorrido pelo evento morte respectivo, caracteriza-se como pagamento em duplicidade, devendo ser afastada. Precedente: AgRg no REsp 1452630/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/03/2016.

VI - A alegação de que a pensão previdenciária contemplaria a indenização por dano moral não merece acolhida, conforme firme posicionamento jurisprudencial de que se tratam de indenizações de natureza diversa: aquela de cunho previdenciária e essa de cunho civil indenizatório.
Precedentes: REsp 1676264/PI, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2017, AgInt no REsp 1499108/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 21/6/2017, dentre outros.

VI - No que diz respeito à pretensão de redução do valor a título de indenização por danos morais, cumpre salientar que esta Corte de Justiça procede à revisão de verbas indenizatórias em situações bastante excepcionais: quando a verba tenha sido fixada em valor irrisório ou exorbitante. Na hipótese, o valor correspondente a 552 vezes a remuneração da vítima, acrescido de 20% de fator de correção, fixado nos presentes autos se mostra exorbitante, conforme sustentado pela recorrente. Valor que deve ser reduzido para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para cada uma das recorridas, diante da peculiaridade da situação e de precedentes análogos da Corte.

VIII - O acórdão recorrido fixou correção monetária e juros de mora de forma divergente do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE - Tema 810/STF -, assim como no precedente repetitivo desta Corte de Justiça - REsp 1.495.144/RS -, merecendo ser adequado.

IX - A verba honorária foi fixada na vigência do CPC/1973, e merece reforma para aplicação do art. 21, parágrafo único, evidente a sucumbência recíproca in casu.

X -Agravo conhecido e recurso especial parcialmente provido para: afastar a indenização pelo evento morte; reduzir a indenização por danos morais; adequar os termos da correção monetária e juros nos termos do entendimento das Cortes Superiores, e aplicar a sucumbência recíproca”.

(STJ - AREsp: 1908957 SP 2021/0169301-7, Data de Julgamento: 14/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO PELAS CONDIÇÕES RUINS DE RODOVIA ESTADUAL QUE CULMINOU NA MORTE DO MARIDO E PAI DOS AUTORES, SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE RESTABELECEU A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NO TOCANTE À
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO PENSIONAMENTO MENSAL INDENIZATÓRIO DECORRENTE DA CULPA PELO ACIDENTE AOS DEPENDENTES DA VÍTIMA FATAL COM O RECEBIMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ
. A ADOÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO, ALÉM DE OLVIDAR A DIFERENÇA DA NATUREZA E DAS CAUSAS DOS REFERIDOS PENSIONAMENTOS, CAUSARIA À PARTE AGRAVANTE UM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, PORQUANTO SERIA ISENTADA DE SUA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, APENAS PELO FATO DE A VÍTIMA FATAL SER SEU SERVIDOR DE CARREIRA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Esta Corte Superior já firmou entendimento pelo qual é possível a cumulação de pensão previdenciária com outra, de natureza civil, como a presente, que é indenizatória decorrente da responsabilidade civil pelo acidente fatal que vitimou o pai e marido dos autores.
2. O eventual acolhimento das razões recursais internas geraria para a agravante um enriquecimento sem causa, porquanto ficaria isenta de sua responsabilização civil, apenas pelo fato de a vítima fatal ser servidor de carreira. 3. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.

(STJ - AgInt no REsp: 1524020 SC 2015/0071875-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019). (Grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.ATROPELAMENTO. LESÕES CORPORAIS. INCAPACIDADE. DEVER DE INDENIZAR.REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOMORAL. PENSÃO MENSAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO.POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADECIVIL DOS PAIS. EMANCIPAÇÃO.

1. Não cabe recurso especial por alegada ofensa a dispositivos constitucionais.

2. A emancipação voluntária, diversamente da operada por força de lei, não exclui a responsabilidade civil dos pais pelos atos praticados por seus filhos menores.

3. Impossibilidade de reexame de matéria de fato em recurso especial (Súmula 7 do STJ).

4. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. A percepção de benefício previdenciário não exclui o pagamento de pensão mensal como ressarcimento por incapacidade decorrente de ato ilícito. Precedentes.

6. Indevidos décimo terceiro e férias, não postulados na inicial, uma vez que o autor não era assalariado, desenvolvendo a atividade de pedreiro como autônomo.

7. Agravo regimental parcialmente provido”.

(STJ - AgRg no Ag: 1239557 RJ 2009/0195859-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/10/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2012)

No mesmo sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INCAPACIDADE LABORATIVA - PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - DEVIDA - ARTIGO 950, DO CÓDIGO CIVIL - PARCELA ÚNICA - IMPOSSIBILIDADE. - A teor do que dispõe o artigo 950, do Código Civil, aquele que tiver diminuída sua capacidade laborativa, em razão de ofensa causada por terceiro, faz jus à reparação equivalente à pensão no valor do trabalho para o qual se inabilitou ou da depreciação sofrida -
Inexiste vedação à cumulação de pensão previdenciária com a pensão mensal decorrente de ato ilícito, porquanto verbas de natureza distintas
- "O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade".

(TJ-MG - AC: 05817985520148130079 Contagem, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/07/2023, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2023). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, tão somente para reduzir a indenização por danos morais para a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025